Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. BAIXA DO REGISTRO INDEVIDO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de ocorrência de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.

2. A controvérsia cinge-se ao valor do dano moral, decorrente de indevida inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes.

3. Inconteste nos autos a indevida negativação do nome do autor/recorrido, dada a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes - contrato bancário - que impusesse ao autor/recorrido obrigação de pagar, a ensejar, em caso de inadimplemento, a legitimidade da referida negativação do réu/recorrente.

4. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.

5. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00.

6. Quanto ao pedido de expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito, por parte do juízo, para baixa da negativação, cabe à parte recorrente promover a sua baixa, sobretudo, além de tê-la dada causa, inexiste óbice para o seu cumprimento. Desse modo, subsiste a obrigação de fazer, nos exatos termos da r. sentença, mediante a cominação de multa, para o caso de descumprimento.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.